Tribunal: TJES
Processo: 0000100-20.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-20.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO NATALI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0000100-20.2018.8.08.0003

APTE:

JOSÉ ANTONIO NATALI

A
PD
O
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. IRREGULARIDADE. LAVRATURA DO TOI. DISSONÂNCIA COM O BOLETIM UNIFICADO. LAUDO PERICIAL. POLÍCIA CIVI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença. A insatisfação da parte com o resultado alcançado pelo julgamento da lide ou a sentença concisa não são hábeis a promover o acolhimento da nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, considerando ainda que o juízo não está obrigado a responder todas as teses elencadas pelas partes.

2. O
laudo
pericial
confeccionado
por
expert
da
Polícia Civil
e
que constat
a
a irregularidade da medição
dos aparelhos
medidores do consumo de energia elétrica, concluindo que houve a
violação
de
medidores instalados
no endereço
fiscalizado suficiente a embasar a regularidade do
TOI
que consubstancia a cobrança do real consumo da instalação
.

3. O
documento
tem
presunção de legitimidade e validade,
o que deve ser afastado
substancialmente
pela parte interessada a fundamentar
a
modificação
da sentença proferida
sem eu desfavor
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa atualizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e
negar-
lhe
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000100-20.2018.8.08.0003

APTE:

JOSÉ ANTONIO NATALI

A
PD
O
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
de
apelação cível
interposta
por
JOSÉ ANTONIO NATALI
, eis que i
nconformad
o
com os termos da sentença,
integrada pela decisão de fl.288/289v.,

proferida
nos autos da
ação declaratória de nulidade
ajuizada
em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

A
lide foi proposta com a finalidade em obter a declaração de nulidade do TOI nº 3369748 e de insubsistência
do demonstrativo de consumo elaborado pela demandada.

P
RELIMINAR

Diante do julgamento
im
procedente
d
os pedidos
formulados na exordial,
o apelo
traz
razões
para que seja modificada,
sob
alegação
de que não houve fundamentação e prestação jurisdicional
pelo juízo
,
o que ocasiona
sua nulidade e transgressão ao artigo 93, IX da Constituição da República e ao artigo 489, §1º, I, IV e V do Código de Processo Civil.

Não
merece acolhimento a preliminar arguida pel
o A
pelante,
visto que
o
decisum
é
fundamentado,
de modo que não
há vício ao artigo 93, IX da CF,
tampouco revelando
-se caso de negativa de prestação jurisdicional.

Com efeito, o dever de fundamentação das decisões judiciais, além de tratar-se mandamento constitucional, ainda está previsto nos artigos 11, 371 e 489, II, § 1º do CPC, os quais prescrevem explicitamente a necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais e, por consequência, o efeito jurídico que a sua inobservância poderá causar.

Acrescente-se ainda, que o entendimento adotado por este Sodalício
1
- do qual inclusive compartilho –, é o de que a fundamentação concisa não dá azo a decretação de nulidade da decisão, se os pontos essenciais ao julgamento da demanda foram claramente abordados na sentença, como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos,
portanto,
o que se verifica é
o descontentamento da parte diante da conclusão do juízo quanto ao seu pedido, mas que não
acarreta n
o reconhecimento da
preliminar
suscitada,
a fim de
que
se declare
a nulidade da sentença apelada
.

P
or tais premissas,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a demanda a perquirir sobre
a validade da lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI pela concessionária apelada,
em outubro de 2017
, e
a irregularidade na cobrança de valores devidos
.

A
duz
o recorrente
que houve falha de procedimento na fiscalização do seu medidor de consumo de energia elétrica; que há contradição entre as informaç
ões
contidas no TOI nº3369748 e
n
o
Boletim de Ocorrências nº 1351779,
e que após a substituição do medidor
pela concessionária
, não houve constatação de consumo dissonante com o anteriormente constatado.

M
uito bem.

Pela documentação acostada aos autos, verifica-se que o de
f
l.44,
denominado
C
omunicação de
D
eficiência
,
referente à
instalação 1785793 e
medidor
14676435, que
o agente fiscalizador notifica o responsável, em 25/10/2017, sobre a constatação de incompatibilidade do padrão de energia com a carga instalada e sobre a necessidade de substituição do disjuntor ou fusível tipo NH, bem como
da derivação irregular para terceiros
(fornecime
n
to de energia a 3º
s
).

O
documento ainda aponta outras irregularidades, a saber, “
favor adequar o padrão conforme a norma da EDP Escelsa com um prazo de 15 dias”
. O documento contém assinatura do notificado.

Em seguida, destaco o documento de
fls. 45,
C
omunicação de
S
ubstituição de
M
edidor
,
diligência realizada na mesma data,
pela retirada do aparelho nº
S
49677,
(
substituído pelo de nº
14676
4
35
)
, na instalação 1785793,
documento que também foi assinado pelo comunicado.

O demonstrativo de consumo irregular do cliente foi acostado em fl. 31/35, referente ao
local de consumo
1785793
.

No
mencionado Boletim
Unificado
, fl.53, o histórico do fato indica a ação fiscalizadora realizada no endereço
do
Restaurante Mania Gelada, em que a autoridade competente compareceu junto com perito criminal e técnicos da EDP, em cumprimento a ordem de serviço, pela qual constataram ocorrência de fraude na engrenagem do medidor que realiza o registro real do consumo de energia, por meio de adulteração (dentes quebrados), o que resulta no registro de consumo abaixo de vinte por cento.

Houve constatação ainda de que os lacres de proteção do medidor, que dão acesso à engrenagem, não eram originais. Por fim, o registro de
que o proprietário do imóvel é “
reincidente de fraude em medidor de energia elétrica”
. Há menção ao m
edidor 0013515779 e instalação
1836430
.

No TOI nº
3369748
(fl.27)
,
elaborado em
25/10/2017, houve menção à unidade consumidora,
1785793
, com relato de engrenagem cortada, o que reflete no registro parcial
d
o consumo. Neste, não há assinatura do proprietário do imóvel.

Diante das premissas, a
o que tudo indica, o medidor
indicado no BU
registra o consumo do estabelecimento comercial L
anchonete
M
aria
G
elada,
enquanto que o do TOI, o do Condomínio residencial
.

Em primeiro, registre-se, que a
pesar de ser possível a verificação da inconsistência apontada entre o TOI e o BU lavrado, não se revela indicativo de vício capaz de macular a presunção de legitimidade e validade do documento expedido.

Seguindo,
verific
a-se
que o endereço da instalação, Avenida Getúlio Vargas,
possui
duas unidades de medição,
quais sejam, uma
referente à
Lanchonete
Mania Gelada e outra,
d
o Condomínio residencial do
Edifício
Mania Gelada
.

A instalação da lanchonete possui número 1836430
(medidor 0013515799)
, mencionada no Boletim Unificado e a
instalação do condomínio, possui número 1785793 (medidor 49677),
referida no TOI
.

Constata-se ainda, pelo documento acostado
em fl.
30,
que o
consumidor não solicitou perí
c
ia, autorizou o levantamento de carga, não foi suspenso o fornecimento de energia, a ocorr
ê
ncia foi
fotografada e
houve regularização no ato da inspeção,
sem recusa de recebimento do T
OI
, constando, ao final, sua assinatura (proprietário)
.

Contudo, há que se considerar, em primeiro,
a presunção de legitimidade e validade que possui o Boletim Unificado, confeccionado
por
autoridade competente
e que vem acompanhado de
laudo pericial
elaborado
pelo Departamento de Criminalística
da Polícia Civil
(REP/Laudo 19464/2017)
e
descreve os fatos da seguinte forma:

[...]
Em uma inspeção realizada na caixa de medição do restaurante foi verificado que essa unidade consumidora, cadastrada na EDP Escelsa como instalação Nº 1836430, não estava sendo atendida pela sua entrada regular de energia. Com o auxílio de um Volt-aperímetro foi constatado que não havia passagem de corrente nos três condutores da caixa de medição do restaurante (Figura 2).
S
endo assim, o consumo de energia do restaurante não estava sendo registrado pelo medidor de energia nº 13515779, marca/modelo Cronos 7023A, instalado pela EDP Escelsa para atender exclusivamente essa unidade consumidora
. (fl.143) [...]

[...]
Na tentativa de encontrar a origem do suprimento de energia do restaurante procedeu-se a uma inspeção na caixa de medição destinada a entrada de energia para as instalações de serviço do condomínio. Com o auxílio de um Volt-amperímetro foi constatado que havia passagem de altas correntes nos três condutores da referida caixa (Figura 3).

A partir do indício de altas correntes passando por essa entrada de energia, procedeu-se a uma manobra no disjuntor de proteção da entrada para interromper o fornecimento de energia. Em consequência disso, o fornecimento de energia para o restaurante também foi interrompido. Desse modo, ficou comprovado que a origem do suprimento de energia do restaurante era a caixa de medição destinada a entrada de energia para as instalações de serviço do condomínio.
[...]

P
or fim, vale ainda consignar a constatação do perito ao aduzir que “
A medição da entrada de energia destinada as instalações de serviço do condomínio (que também estava suprindo de forma irregular a energia do restaurante) era realizada por
um
medidor eletromecânico de energia, N
º
S49677-7, de marca/modelo nansen PN5T-G. Em virtude das irregularidades levantadas, o medidor foi retirado da instalação e aberto para inspeção. Foi verificado que uma das engrenagens do mecanismo de relojoaria do medidor estava
sem
os dentes (possuía apenas 2 dentes). Isso impedia a marcação correta do consumo total de energia no registrador (Figura 4).”
[...]
concluindo que “
a entrada de energia para a referida unidade consumidora foi violada
.”

Em casos tais, a prova pericial é diligência capaz de demonstrar a fraude alegada
, não sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção suficiente a caracterizar a irregularidade do medidor. No entanto, no caso dos autos, foi trazido o laudo confeccionado pela Polícia Civil
e
elaborado por Perito Criminal, que constatou a irregularidade da medição
dos aparelhos,
ocasionada pela violação
de ambos os
medidores instalados
no endereço, um deles, o mencionado no TOI, a corroborar com a informação que consubstancia a cobrança contestada.

Tal documento possui a presunção de legitimidade e validade, que não foi afastada ou contestada substancialmente
pelo recorrente
, de forma que deve ser considerado como demonstrativo de todo o alegado
e fundamenta a manutenção da sentença proferida
.

Quanto à alegação de que após a
substituição do medidor
pela concessionária
não houve constatação de consumo dissonante com o anteriormente constatado,
destaque-se
não
haver
nos autos elementos que permitam tal aferição,
de modo que não se desincumbiu o demandante
do ônus da prova que lhe cabe para afastar a cobrança do débito que lhe fora atribuída
.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
e conhecido
o recurso
nego
-lhe provimento
.

Por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, majora-se o percentual de honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma as alegações levantadas pelas partes se a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.”
TJES, Classe: Apelação, 024130019441, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)